Tribunal: TJSP
Processo: 1000503-24.2021.8.26.0404
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Declaratória c/c indenizatória – Apontamento indevido – Dívida paga – Inexigibilidade dos valores, e responsabilidade civil do réu – Questões superadas – Ausência de impugnação recursal – Danos morais – 'Quantum' indenizatório – Arbitramento em patamar adequado – Observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Regra de equilíbrio – Extensão e consequência da injustiça

Ementa:
Declaratória c/c indenizatória – Apontamento indevido – Dívida paga – Inexigibilidade dos valores, e responsabilidade civil do réu – Questões superadas – Ausência de impugnação recursal – Danos morais – 'Quantum' indenizatório – Arbitramento em patamar adequado – Observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Regra de equilíbrio – Extensão e consequência da injustiça – Pretensão de majoração afastada – Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 – Assento Regimental no 562/2017, artigo 23.
Recurso não provido.